Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO PREPARATÓRIA DE LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS RURAIS. OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. OBJETO DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPUTAÇÃO AO RÉU DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. INVIBIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DO DEMANDADO. RESISTÊNCIA E OPOSIÇÃO DO RÉU. DESQUALIFICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALFORRIA DAS PARTES. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. EXIBIÇÃO. EXAURIMENTO DO DESIDERATO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO. OBJETO. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO CONTEÚDO DA PROVA PRODUZIDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E TAXATIVIDADE (CPC, ART. 382, §4o). VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. AMBIENTE INADEQUADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o regramento processual que dispõe que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferira totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação modulada de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, contudo, em tendo sido deferida e produzida a prova almejada, a vedação deve ser aplicada à parte do recurso que exprime pretensão reformatória, em face do provimento homologatório que encerrara a pretensão acautelatória, visando a reforma do decidido e a dilatação do objeto da prestação almejada, pois seu exame implicaria valoração da prova produzida, o que não se conforma com o ambiente acautelatório que encerra a pretensão (CPC, art. 383, §§2o e 4o).
2. A ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, de evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo, limitando-se, portanto, à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova e ao mérito do litígio, pois reservadas à ação principal, cabendo ao magistrado, apenas, balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material, e, sob esse espectro, não comporta o provimento homologatório, produzida a prova, recurso que visa, ainda que de forma indireta, a valoração do produzido de molde a ser aferido seu conteúdo.
3. Aviada ação de produção antecipada de provas e acolhida a pretensão exibitória que integrara seu objeto, o réu que integrara sua angularidade passiva, não tendo, a despeito de sua inércia no ambiente extrajudicial, manifestado, no bojo do procedimental cautelar, resistência ao pedido, colacionando, ao revés, a documentação reputada pertinente, não se sujeita aos encargos inerentes à sucumbência, porquanto, ao não se defender e não se opor à pretensão deduzida, deixara o processo carente de parte vencedora ou vencida, por ausente a formação duma lide propriamente dita, inviabilizando que, tanto sob a ótica da sucumbência quanto da causalidade, qualquer das partes venham a ser condenadas, diante da natureza meramente homologatória da sentença, ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Encerrando o objeto do procedimento cautelar a produção probatória vindicada pelo autor, e não tendo o feito de jurisdição voluntária, ante a ausência de pretensão resistida, se transmudado em procedimento de jurisdição contenciosa, a imputação ao requerente das custas processuais decorre não da aplicação do princípio da causalidade ou da sucumbência, os quais, aliás, não se coadunam com a natureza meramente homologatória da sentença, mas da simples inferência de que, de acordo com o emoldurado pelo legislador processual, o custeio das despesas referentes aos atos processuais compete à parte que os deflagrara ou requerera (CPC, art. 82).
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Unânime.